Tribunal: TJMT
Processo: 1013657-77.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013657-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 003.228.621-08 (INTERESSADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), LUIS ENRIQUE FOLLMANN - CPF: 040.509.521-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (IMPETRANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), LUIS ENRIQUE FOLLMANN - CPF: 040.509.521-06 (IMPETRANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 003.228.621-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA CAMPOS BRITO - CPF: 001.370.511-31 (VÍTIMA), ENEDINA COSTA BRITO - CPF: 501.443.671-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA, VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
– -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – RISCO DE REITERAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A
MEDIDA
EXTREMA E A PENA A SER APLICADA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORDEM DENEGADA.

1)

Nos termos do art. 313, inciso III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos.

2)

Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de
medidas
cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3)

Em sede de
habeas

corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/
homogeneidade
.

4)

Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado

pelos Drs. Wesley de Almeida Pereira, Victor Afonso Fideli Silva e Luis Enrique Follmann, em
favor de Julio Cesar de Oliveira,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1012646-65.2021.8.11.0015 - Cód. 12519628, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que

decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.

Inicialmente, sustenta a impetrante que
a decisão combatida carece de fundamentação suficiente
(art. 93, inciso IX, da CF), estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
do paciente, tendo em vista que a decisão combatida se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito contra a suposta vítima, nada ostentando, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar, não havendo qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das
hipóteses previstas nos arts. 312 e 313, da Legislação Adjetiva Penal
.

Assevera que inexiste qualquer registro de que o paciente possa causar algum óbice à conveniência da instrução criminal, nem muito menos havendo fundamentação sobre a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não decotando, também, quaisquer dados (concretos) de que, solto, poderá evadir-se do distrito da culpa ou causar mal injusto contra a vítima.

A defesa sustenta que
a preservação da vítima poderá ser alcançada com a imposição de cautelares
que permitam ao juízo, em um só tempo, acompanhar a rotina do acusado e exibir à sociedade e à mulher em situação de violência doméstica o controle exercido pelo Estado sobre seus atos, acalmando-se o meio social.

Por fim, afirma que o paciente se encontra preso há mais de trinta dias, tempo superior à pena mínima prevista para os delitos, de onde se antevê que, caso mantida a prisão, provavelmente ficará preso cautelarmente por tempo superior ao de eventual condenação, razão pela qual invoca o
princípio da proporcionalidade e da homogeneidade
.

Destaca as condições pessoais do paciente, bem como afirma que, no caso concreto, o contexto-fático não revela o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, afirmando que tais condições mostram-se adequadas a
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 96646586). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 96931465).

O
parecer,
da lavra do Dr. José Norberto De Medeiros Júnior (Id. 97294997), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente foi preso em 28 de junho de 2021, após a decretação de sua prisão preventiva tendo em vista que, nos dias 27 e 28 de abril de 2021, o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, deferidas em favor de sua ex-esposa Nilva Campos Brito; bem como a perseguiu, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe capacidade de locomoção, e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. No dia 27 de abril de 2021, o paciente entrou e permaneceu clandestinamente e contra vontade tácita de quem de direito, nas dependências da casa de sua ex-esposa Nilva Campos Brito. No dia 28 de abril de 2021, o paciente ameaçou sua ex-esposa, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Na mesma data, o paciente entrou e permaneceu contra a vontade tácita de quem de direito, nas dependências da casa da vítima Enedina Moreira Costa (mãe da vítima).

Tem-se, ainda, que no dia 18 de março de 2021 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima Nilva Campos Brito, em face do paciente, nos autos n. 1003798-89.2021.8.11.0015 (Id. 57803065), quais sejam:

“1. Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc); e

2. Que o requerido não vá à residência da requerente e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”.

Contudo, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, a vítima procurou a autoridade policial em 21/03/2021, relatando possíveis descumprimentos das medidas protetivas deferidas. O paciente foi intimado a cumprir fielmente as medidas no dia 26/03/2021. No entanto, em 29/04/2021, a vítima novamente procurou a autoridade policial narrando novos descumprimentos por parte do paciente.

Em razão do
descumprimento reiterado da decisão judicial
, o Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (96141487 – p. 44/51), tendo a magistrada
a quo
decretado a prisão preventiva em 15/06/2021, nos autos n.º 1011394-27.2021.8.11.0015 (Id. 96141482 – p. 19/23), sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...) De proêmio, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, §3º, do CPP, pois se trata de medida urgente (a mulher em situação de violência doméstica narrou situações de ameaça, perseguição, violação de domicílio, além do descumprimento reiterado das medidas de proteção deferidas em seu favor) e a intimação prévia do requerido sobre o pedido gera perigo de ineficácia da medida.

Nessa senda, compulsando os autos, a medida requestada pelo pela autoridade policial - decretação de prisão preventiva -, ratificada pelo Ministério Público, merece ser acolhida.

As medidas protetivas foram deferidas nos autos n. 1003798-89.2021.8.11.0015 (ID 57803065) em 18.03.2021 (movimentos 69 a 71) e o requerido intimado em 19.03.2021 da decisão em todos os seus termos (mov. 64), sem certidão de interposição de recurso nos autos.

Em 21.03.2021 (B.O n. 2021.74118 – ID 57803065/ movimentos 59 e 60) a mulher em situação de violência doméstica procurou a autoridade policial relatando possíveis descumprimentos das medidas protetivas deferidas.

O requerido, em 26.03.2021 (ID 57803065 - mov. 46), foi intimado a cumprir fielmente as medidas de proteção, sob pena de prisão.

A mulher em situação de violência doméstica, em 29.04.2021 (B.O n. 2021.104461 – ID 57803065/movimentos 4 a 6), novamente procurou a autoridade policial narrando novos descumprimentos por parte do representado.

Assim, verifica-se deliberado descumprimento reiterado do requerido à decisão judicial para que ficasse afastado da mulher em situação de violência doméstica, tendo ela relatado o registro de dois Boletins de Ocorrências, nos quais se pode constatar a narrativa de vários fatos, em datas diversas.

Os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal preveem as hipóteses que, quando presentes, autorizam a segregação cautelar, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade, de indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Há ainda, no Código de Processo Penal, em seu artigo 313, inciso III, acrescentado pela Lei Maria da Penha (artigo 20), a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor no caso de prática de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica.

No que tange especificamente às circunstâncias dos artigos 312 e 313, ambas do CPP, vislumbro presente a da garantia da ordem pública, abalada de forma concreta diante das atitudes do requerido, o qual, mesmo ciente das medidas deferidas em favor da mulher em situação de violência (ID 57803065 – movimentos 46 e 64), optou por descumpri-las, procurando-a em várias oportunidades, perseguindo-a, ameaçando-a, invadindo a sua residência.

Destarte, o representado demonstrou total desrespeito às ordens judiciais, pois foi intimado em duas oportunidades das medidas sob pena de decretação imediata da sua prisão e, mesmo assim, as tem reiteradamente descumprido.

Nas declarações da mulher em situação de violência doméstica (ID 57778446 – movimentos 11 a 13), ela revelou, de forma contumaz, ter sido ameaçada e perseguida pelo representado, o qual a vigia em seu trabalho, na rua, em sua residência e na casa de seus familiares e amigos. Além disso, invadiu sua residência e também a ameaçou.

Diante desse contexto, vislumbra-se que o representado vem demonstrando descontrole dos seus atos, pois mesmo a mulher em situação de violência doméstica deixando claro que o relacionamento se findou, ele a tem perturbado, a perseguido, a ameaçado, invadido a sua residência, sem inclusive se preocupar com eventuais danos à sua integridade física e emocional.

Tais circunstâncias demonstram a ocorrência de fatores de risco de violência potencialmente letal, gerando o seu estado de liberdade perigo concreto à vítima.

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de Julio Cesar de Oliveira, qualificado nos autos (...)”.

É cediço que a prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, é providência excepcionalíssima.

Por isso, só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal; conjugadas com situações reais, concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema de segregação da liberdade ante tempus, e, mesmo assim, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem. Verifica-se que as decisões estão concretamente fundamentadas, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, pois além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), o juízo de origem justificou a decretação e manutenção da custódia no gravame à ordem pública (
periculum libertatis
), notadamente com escopo de garantir a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração criminosa.

Verifica-se, ainda, conforme denúncia (Id. 96141490 – p. 124/134) que,
mesmo após ser intimado no dia 19 de março de 2021 acerca do deferimento das medidas protetivas, o paciente as descumpriu
, eis que, nos dias 27 e 28 de abril de 2021, por diversas vezes, se aproximou da vítima, por menos de 100 metros, bem como foi até o trabalho e a residência da mesma.

Diante desse cenário, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

In casu
, o paciente é mantido segregado cautelarmente, com arrimo, ainda, na fundamentação prevista no artigo 312 da Lei Processual Penal, a fim de
garantir a ordem pública
, pois, como bem asseverado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, há a real possibilidade de recidiva, porquanto o paciente persiste no comportamento agressivo e ameaçador em face da vítima.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a
reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso
são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

O
Enunciado 06
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da presença de ações penais em curso e condenações por fatos anteriores como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do paciente, porque traduz periculosidade incompatível com a ordem pública, consoante redação abaixo colacionada:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, não se pode ignorar o fato de que sua liberdade, ao menos nesse momento, é elemento motivador de medo da vítima, e intranquilidade no meio local, vez que os crimes cometidos no âmbito familiar, causam um desequilíbrio em ondas, pois não só o ofendido, mas todos que por ele nutrem afeto e consideração, se sentem temerosos, causando um rastro de intranquilidade e temor.

A prisão preventiva com objetivo de obstar a reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública é plenamente pacificada nos tribunais superiores:

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – (...)NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Como a redação do inciso III do art. 313 do CPP não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presentes um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal. (...)”.
(N.U 1010743-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020).

Nessa perspectiva, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis
, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando presentes os requisitos que a ensejam e fundamentam, como na hipótese.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise, porquanto a própria redação do art. 282, inciso I, da Lei de Ritos revela a impossibilidade de imposição de tais medidas quando a custódia do paciente se mostra necessária para garantir a ordem pública, haja vista a já mencionada necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/ homogeneidade.

Nesse sentido já proferi decisão:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA - ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O EVENTUAL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA A SER APLICADO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando adotada por encontrarem-se presentes seus pressupostos e requisitos ensejadores, previstos nos arts. 312 e 313, III, do CPP, mormente com vistas a se evitar reiteração de conduta, para garantir a integridade física e psíquica da ofendida. Não se apresenta viável, em sede de habeas corpus, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal, e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade”.
(HC 36966/2016, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Imperioso destacar, que a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida 07/07/2021, em todos os seus termos e para todos os efeitos legais, dando-o como incurso nas penas do
artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, por oito vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71); do artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal; do artigo 150 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e do artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2006; bem como incurso nas penas do artigo 150 c/c artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71)
.

Os autos aguardam realização de
audiência de instrução e julgamento designada para 19 de agosto de 2021
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Julio Cesar de Oliveira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021